Tribunal: TJMT
Processo: 0029515-52.2015.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029515-52.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARLENE DA COSTA BARROS - CPF: 503.130.531-20 (AGRAVADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (REPRESENTANTE), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (REPRESENTANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (REPRESENTANTE), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), MARLENE DA COSTA BARROS - CPF: 503.130.531-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVOS INTERNOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – ATRASO TOLERÁVEL NA ENTREGA DO IMÓVEL – INEXISTÊNCIA FÁTICA DE ABALO MORAL – DANOS MORAIS AFASTADOS – INSURGÊNCIAS FUNDAMENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS –
DECISUM
MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

As questões acerca do atraso e da indenização por dano moral foram devidamente fundamentadas. Na hipótese, a data da liberação da verba já foi considerada como marco inicial para a contagem dos prazos estipulados no contrato, o que resultou na entrega do imóvel tardia em 06 (seis) meses.

Conforme se depreende dos autos, a liberação do recurso deu-se em 18/03/2011 e, diante do prazo de 12 (doze) meses, juntamente com a tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, constantes nas cláusulas 6 e 7 do contrato, o limite final para a entrega seria até 18/09/2012. Embora a Requerente tenha recebido a chave em março de 2013, ou seja, após 06 (seis) meses, esse lapso não se mostra intolerável a ponto de gerar dano à honra subjetiva. Além disso, inexiste prova concreta que leve a concluir pelo abalo moral.

Entendimento pacífico da Corte Superior de que o mero inadimplemento contratual não causa, por si só, abalo moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o 0029515-52.2015.8.11.0041

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Agravos Internos interpostos por
MARLENE DA COSTA BARROS
, bem como pelo

SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – CUIABÁ II - SPE LTDA.
, visando a reforma da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo e afastou a indenização por danos morais.

A agravante Marlene da Costa sustenta que a contagem do prazo para a entrega do imóvel deve iniciar-se a partir da liberação de recursos no mercado financeiro e que só recebeu a chave em março de 2013, após mais de um ano do prazo combinado, o que não configura mero aborrecimento e gera o dever de indenizar por danos morais.

Pugna pela reforma do
decisum
para a manutenção da indenização fixada aos danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões apresentadas no ID. 39749977.

Por seu turno, a Incorporadora afirma que a unidade foi entregue dentro do prazo de tolerância contratado, o qual previa a conclusão do imóvel até 13 de julho de 2013, razão pela não há falar em atraso na entrega do bem.

Sob esse argumento, pugna pela reforma do
decisum
nesse ponto.

Contrarrazões apresentadas no ID. 39498471.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de abril de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020